Tribunal: TJES
Processo: 5014617-75.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Alimentos
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014617-75.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSANA DETTMANN

AGRAVADO: ROMARIO TESCH

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATUIDADE DE JUSTIÇA –
NÃO
ILIDIDA A PRESUNÇÃO RELATIVA OU
IURIS TANTUM
QUE RECAI SOBRE A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA EMANADA POR PESSOA FÍSICA – RECURSO PROVIDO
.

1.
A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente (CPC, art. 99, §§ 2º e 3º). Precedentes do STJ;

2.
Caso em que a agravante se qualifica como lavradora, e afirmou que não possui carteira de trabalho e que nunca declarou imposto de renda. No mais, ela é representada pela Defensoria Pública, órgão que, sabidamente, realiza um juízo prévio antes de assumir o patrocínio do pretenso assistido;

3.
Dessa forma, não há razão para desconsiderar a presunção relativa de veracidade que recai sobre a sua declaração de hipossuficiência;

4
.
Recurso conhecido e provido. Benefício concedido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROSANA DETTMANN
, contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, que indeferiu a gratuidade da justiça requerida pela ora agravante nos autos da Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens c/c Alimentos e Guarda n. 5000443-87.2023.8.08.0056, movida em desfavor de
ROMÁRIO TESCH.

Em suas razões, a agravante sustenta que faz jus à gratuidade, razão pela qual pede pela reforma da decisão (id. 7279981).

Sem contrarrazões, pois não triangularizada a relação processual.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Ressalto que
n
ão
é cabível a sustentação oral no presente recurso

(CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014617-75.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ROSANA DETTMANN

AGRAVADO: ROMÁRIO TESCH

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROSANA DETTMANN
, contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, que indeferiu a gratuidade da justiça requerida pela ora agravante nos autos da Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens c/c Alimentos e Guarda n. 5000443-87.2023.8.08.0056, movida em desfavor de
ROMÁRIO TESCH.

Em suas razões, a agravante sustenta que faz jus à gratuidade, razão pela qual pede pela reforma da decisão (id. 7279981).

Sem contrarrazões, pois não triangularizada a relação processual.

Pois bem.

Conforme precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, com relação às pessoas físicas, a declaração de hipossuficiência goza de presunção

de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ. 2. Agravo desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

No mesmo sentido é a redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Fixada essa premissa, vejo que a se qualifica como lavradora, e afirmou que não possui carteira de trabalho e que nunca declarou imposto de renda. No mais, ela é representada pela Defensoria Pública, órgão que, sabidamente, realiza um juízo prévio antes de assumir o patrocínio do pretenso assistido.

Posto isso, vejo que inexiste indícios de que a agravante possui condições de arcar com as despesas processuais, de forma que não há razão para desconsiderar a presunção relativa de veracidade que recai sobre a sua declaração de hipossuficiência.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso
e DOU-LHE PROVIMENTO a fim de reformar a respeitável decisão de origem e deferir
à
agravante o benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)